Tribunal: TJDFT
Processo: 0718118-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718118-36.2022.8.07.0003 RECORRENTE: IVANILDO MARTINS PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PERÍCIA PRESCINDÍVEL DESDE QUE PRESENTES OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A perícia se mostra prescindível no delito de uso de documento falso, quando a falsificação puder ser comprovada por outros elementos de prova, como o depoimento de testemunha capacitada para demonstrar a irregularidade (tabelião). 2. Na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 3. Sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, correto o estabelecimento de regime prisional mais gravoso para início do cumprimento da pena. 4. Afigura-se descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ser o réu reincidente. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, tendo em vista a ausência de perícia sobre o documento supostamente falso; b) artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, sustentando a fixação do regime inicial aberto, porquanto a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos; c) artigo 44 do CP, sob o argumento de que a pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 158 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51885621): “(...) No caso, o testemunho chave para a comprovação da falsidade se deu por Thiago Lucas da Silva Branco, Tabelião do 7o Ofício de Notas de Samambaia/DF, pessoa com qualificação necessária para verificar a regularidade documental. A atuação do tabelionato é de verificar a regularidade da documentação e atestar a validade das informações nela contidas. Assim, desde o primeiro contato que Thiago teve com o documento, percebeu divergências significativas, como o layout do carimbo de autenticação e pelo fato de a funcionária que atestou a autenticação, datada de 2009, ter deixado de trabalhar no Cartório em 2004. Após o fato, o réu retornou ao Cartório, munido de cessão de direito datada de 2004, requerendo a autenticação e, apesar de o Tabelião verificar a regularidade do documento, recusou-se a autenticar por estar a questão judicializada. Tal fato demonstra ter o réu utilizado o documento falso, com data de 2009 e, como não logrou êxito na empreitada, retornou ao Cartório com o documento correto, na tentativa de resolver a situação do esbulho possessório. Dessa forma, a falta de perícia não impediu a comprovação da falsidade do documento, pois as provas testemunhais, principalmente do Tabelião, são suficientes e exaustivas. Portanto, devidamente comprovada a materialidade do delito.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso” (AgRg no AREsp 2.354.295/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 2o, alínea "c", e 44, ambos do CP. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A análise desfavorável das circunstâncias judiciais, aliada à reincidência do agente, justifica a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, conforme o disposto nos arts. 33, § 3o, c/c o art. 59, ambos do CP.” (AgRg nos EDcl no REsp 1.977.207/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). E ainda "Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, e nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, o deferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 44 do CP, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não é o caso dos autos." (AgRg no REsp 2.030.833/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021